Tribunal: STF
Processo: MS 38888
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 131113/2024



    DECISÃO: Trata-se de petição de cumprimento de sentença protocolada por Ana Paula Braga Bornia, nos autos do MS 38.888, de minha relatoria, com vistas à preservação da autoridade da decisão por mim proferida nestes autos e mantida pela Segunda Turma desta Corte, no sentido de assegurar-lhe “que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º, da Lei Estadual 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para a participação no concurso de remoção”. 



    Na prática, garanti à impetrante, em decisão liminar posteriormente confirmada por decisão monocrática e por acórdão proferido pela Segunda Turma, a manutenção de sua participação no 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, na modalidade remoção.



    A autora informa que, aprovada em todas as etapas, foi classificada no certame em 11º lugar e que a execução da ordem mandamental por mim expedida foi obstaculizada pelo Presidente da Comissão do Concurso, o qual “afirmou expressamente que, no caso de a Autora cumprisse a decisão liminar e optasse por exercer o direito de remoção, e a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal não viesse a ser confirmada pelo Plenário daquela Corte, perderia o direito de ser investida na serventia escolhida, bem como na serventia da qual é atualmente titular, a qual seria declarada vaga”.



    Em razão disso, a requerente teria sido impedida de exercer seu direito de escolha da serventia para sua remoção, direito esse garantido pela decisão proferida por esta Corte, tendo renunciado a esse direito em razão da ameaça acima mencionada.



    Menciona que a decisão que se pretende cumprida nestes autos transitou em julgado em 5.9.2023, sem que tivesse tido sua execução levada a efeito.



    Sustenta que o seu silêncio pelo não cumprimento desse ato, até o presente momento, não pode ser interpretado como renúncia de direitos ou aceitação dos prejuízos sofridos, tendo em vista que decorrentes de ato praticado sob intimidação.



    Nessa esteira, defende que “o direito assegurado pela decisão do STF permanece intacto, já que já que (sic) a ausência de manifestação legítima de vontade impediu qualquer decisão. Consequentemente, os atos praticados nessa circunstância são nulos (ex tunc), de modo que o direito à remoção deve ser plenamente restabelecido como se o vício nunca tivesse existido”.



    Afirma que, caso tivesse tido a oportunidade de escolha da serventia que lhe cabia pela sua classificação no concurso, teria escolhido o 2º Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e o 5º Tabelionato de Notas de Cascavel/PR, ocupado, na ocasião, pelo 12º classificado.



    Informa que, atualmente, a serventia do 3º Serviço de Registro de Imóveis de Guarapuava/PR se encontra vaga e é compatível com aquela que pretendia escolher.



    A partir dessas considerações, requer que a autoridade coatora seja instada a instaurar procedimento administrativo para efetivar a decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, assegurando-se o cumprimento da decisão proferida nestes autos, de modo a conceder-lhe “o direito de optar por uma das serventias vagas compatíveis com a sua classificação em 11º lugar no 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, com a reserva de sua serventia de origem (1º Tabelionato de Notas da Comarca de Cianorte/PR), garantindo a sua restituição em caso de eventual reversão da presente decisão”.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inciso IV, estabelece que cabe ao juiz dirigir o processo, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o texto mencionado no julgamento da ADI 5.941, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 28.4.2023, declarou a sua constitucionalidade, assentando que as medidas nele previstas visam a preservar as garantias de acesso à Justiça, as quais reclamam a tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. Consta da sua ementa que:



    “2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ’de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ’determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. (...) 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. (...). 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. (...)”



    Assim, deve o juiz adotar as medidas que entende necessárias para o cumprimento célere, efetivo e específico da ordem por ele emanada, sendo inadmissível que a ineficiência no cumprimento de decisões judiciais se dê pela adoção de medidas protelatórias pelas partes, em clara violação ao princípio da efetividade, da duração razoável do processo e dos deveres de cooperação e boa-fé.



    No caso dos autos, determinei, na decisão liminar proferida em 6.12.2022 (eDOC 23), a suspensão do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, que manteve a exclusão da impetrante no certame do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade.



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 15)



    Naquela oportunidade, pareceu-me que tanto a Lei 8.934/1995 quanto a Resolução 81/2009, do CNJ, não contêm disposição expressa no sentido de que o prazo de dois anos refere-se ao tempo que o delegatário já removido deve manter-se em uma mesma serventia para que possa participar de novo concurso de remoção. 



    Desse modo, assentei que, aparentemente, a interpretação dada pelo CNJ invade a competência do Estado do Paraná para legislar sobre a matéria, nos termos do art. 18 da Lei 8.935/1994.



    Como visto, a liminar deferida no âmbito do mandado de segurança apenas teve o condão de assegurar que não fosse exigida a permanência por 2 anos em uma mesma serventia como requisito para participação no concurso de remoção.



    Na presente petição, afirma-se que o Presidente da Comissão do Concurso teria descumprido a referida decisão ao fazer determinados alertas durante a audiência de escolha das serventias, em 8.12.2022, o que teria levado a impetrante, por se sentir intimidada, a não efetivar seu direito de escolha.



    O concurso foi encerrado em 23.2.2023, com a investidura das serventias oferecidas no referido certame.



    Em 23.4.2023, proferi decisão monocrática que confirmou a liminar anteriormente deferida, para assegurar à impetrante “que seja observado o disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual n. 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção”. 



    A decisão foi confirmada pela Segunda Turma desta Corte em sede de agravo regimental, em acórdão assim ementado:



    “Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. Competência do STF. 4. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 5. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 6. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 7. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 8. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento aos agravos regimentais.” (eDOC 63, id 1e02f465)



    A decisão transitou em julgado em 15.9.2023. 



    Ou seja, mais de um ano depois do trânsito em julgado da referida decisão (10.10.2024) e dois anos depois de concluído o certame (23.2.2023), a impetrante peticionou nos autos para requerer cumprimento de sentença, pretendendo o exercício do direito de escolha de serventia com base na decisão que proferi, tendo em vista a vacância ocorrida no 3º Serviço de Registro de Imóveis de Guarapuava/PR, que seria compatível com a serventia que desejaria escolher, se tivesse exercido seu direito na audiência realizada em 8.12.2022.



    Note-se, por relevante, que a referida serventia ora vaga, em relação a qual a impetrante deseja exercer o direito de escolha, nem sequer se encontrava vaga na época do concurso público e não figurou no edital como uma das possibilidades de escolha aos aprovados no referido concurso (eDOC 5, p. 34).



    Não obstante, como já afirmado, a decisão que proferi reformou o ato coator para assegurar a observância do disposto no parágrafo único do art. 3º da Lei Estadual 14.594/2004, no que se refere ao requisito temporal de permanência em uma mesma serventia para participação no concurso de remoção aos aprovados no certame.



    Não se extrai dessa decisão a pretensão ora formulada pela impetrante, no sentido de, mais de um ano depois do trânsito em julgado da decisão que amparava seu direito, optar por uma serventia vaga supervenientemente, compatível com aquela que teria supostamente escolhido, caso tivesse decidido por exercer o direito então assegurado por decisão liminar nos autos deste mandado de segurança. 



    Assim, entendo que a presente petição vem a destempo e desprovida de coerência lógica com o que decidido nestes autos, uma vez que, como afirmado pela própria impetrante, foi-lhe assegurada apenas a participação no concurso de remoção sem a exigência do requisito temporal, e não a possibilidade de escolha de qualquer serventia vaga, a qualquer tempo e fora do contexto concorrencial do certame.



    Note-se ademais que, na oportunidade da audiência de escolha das serventias, ocorrida em 8.12.2022, a impetrante renunciou a seu direito de escolha, em razão de advertência dada pelo Presidente da Comissão do Concurso quanto às possíveis consequências que – a seu ver – adviriam de eventual reforma da decisão liminar que lastreava sua participação no certame.



    Cumpre registrar que a discussão acerca do momento em que ocorreria a vacância da serventia de origem no caso de efetivada a remoção não foi objeto do mandado de segurança em questão, de modo que os avisos proferidos pelo Presidente da Comissão sobre o assunto também não seriam capazes de configurar afronta à decisão do STF.



    Não obstante, mesmo após a realização das escolhas pelos demais candidatos, da assunção das serventias, do encerramento do concurso, da confirmação da liminar em decisão monocrática e posteriormente em decisão colegiada e, ainda, do trânsito em julgado da decisão, a impetrante permaneceu inerte. 



    Não me parece que, quase dois anos depois do encerramento do concurso e da estabilização das relações então consolidadas, com a investidura das serventias pelos candidatos que se encontram em exercício desde então, seja razoável conceder à impetrante direito de escolha, por ela renunciado, e, ainda mais, em relação a serventia que nem sequer constava do edital do concurso impugnado e fora do contexto do certame, porquanto tal ato geraria tumulto ao serviço cartorário extrajudicial, à gestão das serventias pelo TJPR, e violaria os princípios que regem o instituto do concurso público, o que não se admite.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente